Tribunal: TJES
Processo: 5000332-82.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000332-82.2022.8.08.0042

APELANTE
: MARLÚCIO PEDRO BAYERL

A
P
ELAD
OS:

EURICO BAYERL JUNIOR
E DENIS MOULIN DOS REIS BAYERL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. INVOCADA A OCORRÊNCIA DE ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ALEGAÇÃO DE POSSE NÃO DEMONSTRADA. MÁ-FÉ E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA POSSESSÓRIA COMO MEIO PARA DEMARCAÇÃO DE TERRAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Incumbe ao autor da ação possessória a prova da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato ofensivo e da manutenção ou perda da posse
(CPC,
art. 561
)
.

2. -
A
prova
documental produzida, especialmente
as
mensagens trocadas via WhatsApp, revela consentimento do
apelante
para a realização das obras
de terraplanagem
, enquanto que a prova
oral
confirma a inexistência de cerca na área litigiosa
e

ratifica
a autorização expressa concedida pelo a
pelante
para
a
realização de
serviço
terraplanagem
pelos apelados,
afastando
o alegado
esbulho ou turbação.

3. - A autorização prévia para ingresso dos apelados no imóvel afasta a configuração de esbulho ou turbação da posse. E o apelante não comprovou o alegado dano material, tanto porque a terraplanagem foi autorizada como porque a paralisação da obra ocorreu por decisão exclusiva de sua parte.

4. - Por iniciativa unilateral o apelante construiu cerca nova na linha que entende ser a demarcatória das divisas entre as áreas após ter obtido liminar na ação
possessória
, evidenciando
a
tentativa de alterar os marcos divisórios entre as propriedades, sob pretexto de proteção possessória.

5. - A utilização da ação possessória como meio de demarcar propriedades constitui desvio de finalidade processual,
eis que a forma em direito adequada para tal é
a ação demarcatória (CPC, arts. 569 a 587), sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

6. - Pela natureza dúplice, a improcedência do pedido deduzido na ação possessória implica no retorno ao
status quo ante
, produzindo o efeito de reintegrar os apelados na área a ser demarcada por georreferenciamento.

8. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES,
02 de dezembro
de
20
2
5
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-82.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLUCIO PEDRO BAYERL

APELADO: EURICO BAYERL JUNIOR e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. INVOCADA A OCORRÊNCIA DE ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ALEGAÇÃO DE POSSE NÃO DEMONSTRADA. MÁ-FÉ E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA POSSESSÓRIA COMO MEIO PARA DEMARCAÇÃO DE TERRAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Incumbe ao autor da ação possessória a prova da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato ofensivo e da manutenção ou perda da posse
(CPC,
art. 561
)
.

2. -
A
prova
documental produzida, especialmente
as
mensagens trocadas via WhatsApp, revela consentimento do
apelante
para a realização das obras
de terraplanagem
, enquanto que a prova
oral
confirma a inexistência de cerca na área litigiosa
e

ratifica
a autorização expressa concedida pelo a
pelante
para
a
realização de
serviço
terraplanagem
pelos apelados,
afastando
o alegado
esbulho ou turbação.

3. - A autorização prévia para ingresso dos apelados no imóvel afasta a configuração de esbulho ou turbação da posse. E o apelante não comprovou o alegado dano material, tanto porque a terraplanagem foi autorizada como porque a paralisação da obra ocorreu por decisão exclusiva de sua parte.

4. - Por iniciativa unilateral o apelante construiu cerca nova na linha que entende ser a demarcatória das divisas entre as áreas após ter obtido liminar na ação
possessória
, evidenciando
a
tentativa de alterar os marcos divisórios entre as propriedades, sob pretexto de proteção possessória.

5. - A utilização da ação possessória como meio de demarcar propriedades constitui desvio de finalidade processual,
eis que a forma em direito adequada para tal é
a ação demarcatória (CPC, arts. 569 a 587), sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

6. - Pela natureza dúplice, a improcedência do pedido deduzido na ação possessória implica no retorno ao
status quo ante
, produzindo o efeito de reintegrar os apelados na área a ser demarcada por georreferenciamento.

8. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000332-82.2022.8.08.0042

APELANTE
: MARLÚCIO PEDRO BAYERL

A
P
ELAD
OS:

EURICO BAYERL JUNIOR
E DENIS MOULIN DOS REIS BAYERL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
(
CPC,
art.
561
)
.

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume,
assim como

a turbação ou o
esbulho,
e o pressuposto para que o Poder Judiciário assegure
a
manutenção ou
reintegração
na posse
é a prova

cabal d
os requisitos legais.

C
onforme a prova reunida
, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência,
conclui-se
que
não existe comprovação de que
os apelados
adentraram

n
o imóvel do
qual o
apelante
é proprietário.

O
a
pelante ajuizou
a
ção de
m
anutenção de
p
osse c/c
p
erdas e
d
anos e
p
edido de
t
utela de
u
rgência alegando ter sofrido esbulho possessório por parte dos
a
pelados, que teriam invadido sua propriedade, removido cerca e realizado terraplanagem, destruindo parte de plantação de café,
destacando que houve concessão de medida liminar
a seu favor

para reintegração
na
posse
.

Os apelados sustentam a inadequação da via eleita, a inexistência de linha demarcatória prévia, a ausência de cercas como demarcação de rumos, a inexistência de esbulho ou turbação, pois havia consentimento para a terraplanagem, e não comprovação de dano material.

A
prova reunida na
instrução processual
confirmou
os fatos trazidos
na contestação pelos

a
pelados,
eis que a
s testemunhas corroboraram a versão
em juízo
indicando a inexistência de cerca no local antes da presente demanda,
comprovação de que
não
participa
ram

d
a medição
realizada pel
a empresa GEOFLORA,
bem ainda,
a autorização
que lhes foi
concedida
pelo apelante
para a realização do serviço de terraplanagem.

A sentença revogou a liminar anteriormente deferida e julgou improcedente o pedido de reintegração deduzido na inicial, sob o fundamento de que a ação possessória não se presta a demarcar propriedades e que não foi produzida prova de turbação ou a perda da posse alegada.

O
s depoimentos
das
testemunhas arroladas por ambas as partes foram cruciais para o deslinde da controvérsia
e
revel
aram
que não havia consenso entre as partes sobre os rumos das
divisas das
propriedades
confinantes
e que a planta elaborada pela empresa GEOFLORA
foi promovida
unilateral
mente pelo apelante
, sem a anuência do
a
pelado
Eurico Bayerl Júnior
.

O próprio técnico da GEOFLORA confirmou o desentendimento entre as partes durante a medição.

E a
iniciativa do apelante levada a efeito após a concessão da liminar, posteriormente revogada, de
construir
uma nova cerca
conforme
sua própria convicção pessoal demarcar a divisa entre as propriedades, em local onde as provas reunidas comprovaram não existir demarcação prévia, reforça a tese de que sua intenção real era a demarcação de terras e não a manutenção de posse legítima e preexistente.

Reitere-se que a
s falas do
apelante
e do técnico agrimensor da GEOFLORA,
por ele
arrolados, confirmaram a discordância do Sr. Eurico durante a medição e que esta foi acompanhada
e dirigida
apenas
pelo próprio apelante
.

Izaque Marchiori Gomes e Moisés Moreira Sartório, testemunhas arroladas pelos apelados, foram categóricos ao afirmarem que não existia cerca de delimitação de rumos na área em questão antes da presente demanda.

E
a declaração prestada por Ednaldo José da Silva na Ata Notarial (Id. 23066338), cidadão que reside na propriedade há 40 anos, afirmou não se lembrar de cerca no local onde o serviço foi feito, tendo declarado “que o Sr. Marlúcio alega que no local tinha uma cerca, mas que o solicitante não se lembra de ter existido cerca onde o serviço foi feito; que desde muito pequeno mora na propriedade em questão, de que não se recorda de ter havido cerca do local do serviço; que soube que o tio havia dado uma área para o campo Socieaty, mas depois o tio alegou não ter dado área alguma[...].”

Verifica-se, pois, que
o conjunto probatório demonstra que o apelante agiu de má-fé distorcendo os fatos e buscando por meio de ação de manutenção de posse alterar os marcos divisórios entre as propriedades, sem a
necessária
concordância dos confinantes.

Esclareça-se,
a título de argumentação, que
a alteração de marco divisório
só pode
ser realizada mediante ação demarcatória e divisória, garantindo-se aos apelados o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme os artigos 569 a 587 do CPC.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIA E DA AMPLA DEFESA QUE CORROBOROU COM A ALEGAÇÃO AUTORAL, CONCLUINDO QUE NA ÁREA EM LITÍGIO HOUVE UMA SOBREPOSIÇÃO DE 237,32M2. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.]

1. Julgamento extra petita no tocante ao pedido contraposto de usucapião que não foi formulado. Ocorrência. Erro que pode ser sanado, não sendo hipótese de anulação de sentença.

2. Na espécie, a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa apurou, após levantamento topográfico, que apesar da cerca não estar cumprindo com a sua função, verifica-se que foi posicionada de forma equivocada, não havendo o devido alinhamento com a divisa dos lotes, subsidiando a tese autoral de que tenha ocorrido invasão dos réus ao terreno dos requerentes.

3. Prova pericial contundente, que corrobora as alegações autorais, a justificar a manutenção da sentença, tendo em vista que comprovada ocupação indevida por parte dos ora apelantes, a configurar sobreposição e, por conseguinte, a exigir a demarcação pretendida.”

(TJRJ; APL 0000124-06.2015.8.19.0049; Santa Maria Madalena; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 04/08/2023; Pág. 597)”

É
essencial não confundir a ação demarcatória com as ações possessórias, porque as ações possessórias discutem a posse (fato) do imóvel e têm como objetivo
a
proteção de uma situação fática de posse preexistente contra uma turbação (perturbação) ou um esbulho (perda total), não se discutindo propriedade e, sim, quem tem ou teve a posse e sofreu alguma agressão.

Em contrapartida
a ação demarcatória discute o domínio (propriedade) e os limites da área e tem o objetivo de estabelecer ou aviventar as linhas divisórias corretas entre as propriedades, não importando quem está exercendo a posse em determinado ponto da linha divisória incerta.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DEMARCATÓRIA. Primeira fase. Fixação de limites. Possibilidade.
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. RESP 1.984.013/MG.
Caso concreto em que constatada divergência entre os registros imobiliários e a realidade fática, de modo que adequada a propositura de ação demarcatória. Hipótese dos autos em que os fatos narrados não caracterizam dano moral passível de indenização. Apelação cível parcialmente provida. Unânime.”

(TJRS; AC 5000585-16.2018.8.21.0053; Guaporé; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 27/09/2023; DJERS 28/09/2023)”

Com o mesmo entendimento, confira-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DEMARCATÓRIA. TERRAS PARTICULARES. FIXAÇÃO DE LIMITES. MARCOS DIVISÓRIOS EXISTENTES. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de ação demarcatória extinta sem resolução de mérito em virtude da ausência de interesse processual fundado na inadequação da via eleita.

3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se a ação demarcatória é a via adequada para dirimir eventual discrepância entre as divisas fáticas do imóvel e o constante no registro imobiliário.

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

5. A ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Precedentes.

6. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Esclareça-se, noutra parte, que
o apelante efetivamente
autorizou a realização pelo apelado
Denis Moulin
d
os Reis Bayerl
da terraplanagem na área sobre a qual alega ter sofrido esbulho
,
conforme
comprovado nos autos, circunstância que
impede imputar-se-lhe
responsabilidade por ato ilícito, acrescido da pretensão de recebimento de danos materiais.

Reitere-se
que o
a
pelante tinha conhecimento e consentiu com o serviço de terraplanagem para a construção do campo “Society”
conforme
troca de mensagens
por meio de aplicativo Whatsapp

no dia 19/12/2021
, n
a
qual
disse
que os apelados poderiam ficar com a área e que havia concordância unânime
dos demais herdeiros,
relevando registrar a título de esclarecimento, que
o apelante

Marlúcio Pedro Rayerl

é
irmão do apelado Eurico Bayerl Junior e
tio do apelado
Denis Moulin
d
os Reis Bayerl.

Na troca de mensagens
o apelante
Marlúcio Pedro Rayerl

disse textualmente
:
“Boa tard
e
! Quanto a área pode ficar com você, concordância unânime. Abc.”

E

Denis Moulin
d
os Reis Bayerl,
respondeu: “
Ok. Tio Obrigado Janeiro após chuvas irei mexer e faremos também o calçamento (rodas) até porteira chegada. Abc. Boa Noite.”

C
ontrapõe-se
o apelante
à
afirmação
de que teria
doad
o a área em que sua posse foi turbada

e esbulhada, ao argumento de
que apenas autorizou
verbalmente
que os apelados acertassem
o “bico” do barranco
existente no local,

para
o reposicionamento de uma porteira existente na divisa
de um pequeno trecho entre as duas propriedades.

Ocorre que
não
provou

que
exercia posse mansa e pacífica sobre a área que gerou o litígio,
não se
d
esincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia
de
comprovar o exercício de posse sobre a área,
a
turbação
e o esbulho parcial e a data em que praticados os atos de
turbação
e de esbulho (CPC, art. 561, incisos I, II e III),
aptas a
instruir

a formação de
um juízo de
procedência do pedido deduzido na inicial, o que impõe
seja
mantida a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Confiram-se precedentes da jurisprudência pátria acerca de questões possessórias semelhantes.

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CARÊNCIA DE PROVA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Em ação de manutenção de posse, não se tendo comprovado a posse anterior ao suposto esbulho, ou tampouco a perda da posse, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

2 - Cabe à parte autora demonstrar a situação fática de ocupação do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

3 - Recurso conhecido e não provido.”

(TJTO, Apelação Cível, 0028213-57.2017.8.27.2729, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , 5ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/01/2022, DJe 15/02/2022

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. A ação de manutenção de posse possui fundamentação vinculada, de modo que incumbe à parte autora a comprovação inequívoca dos pressupostos insertos no artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, o que não restou evidenciado de forma robusta no caso em tela. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.”

(TJ-GO – Apelação (CPC): 02450772220168090051, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO, SUA DATA E MANUTENÇÃO DA POSSE TURBADA -IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA.

1. Conforme dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil de 2015, para a procedência da ação de manutenção de posse é necessário que o autor comprove sua posse, a turbação, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.

2. Se não foi cabalmente comprovada a turbação, sua data e a continuação da posse do autor, impõe-se a improcedência do pedido de manutenção de posse.”

(TJ-MG - AC: 00297106320168130003 Abre Campo, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 07/06/2018, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018)

A
demais, destaque-se que ‘se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante’ (STJ - REsp n. 1.483.155/BA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe de 16/3/2015).

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL E CARÁTER DÚPLICE DA SENTENÇA. LIMINAR. RETIRADA DOS POSSEIROS DAS TERRAS POR ELES OCUPADAS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR.

1. Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante.

2. A expedição de mandado de reintegração de posse, nesse caso, decorre da natureza da sentença e do caráter dúplice da ação possessória. Não é razoável admitir que a parte cuja pretensão possessória foi julgada improcedente possa perpetuar sua posse sobre área de terra antes ocupada por outras pessoas que dali foram retiradas por força de liminar que não mais subsiste.

3 . Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1483155 BA 2013/0396212-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

C
onfira-se outro precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
com a mesma orientação
:.

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. NATUREZA DÚPLICE. IMPROCEDÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DECORRÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. "Se a parte autora sucumbiu na pretensão de obter a tutela possessória sobre a área de terra descrita na ação de manutenção de posse, ou seja, se o pedido foi julgado improcedente e tornada ineficaz a liminar que lhe assegurara a posse de terras, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante" (REsp n. 1.483.155/BA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe de 16/3/2015).

2. Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional correspondente à decorrência lógica do pedido. Precedentes.

3. No caso dos autos, a reintegração do réu na posse do imóvel sub judice decorre do restabelecimento das partes ao estado anterior à concessão da liminar em favor do autor, revogada em razão da improcedência do pedido inicial, não havendo falar em violação ao princípio da congruência ou adstrição.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2553180 CE 2024/0022113-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Por
essa
s razões,
nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)